Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730765-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOFIA RODRIGUES BARBOSA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0747152-51.2021.8.07.0016), movida contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento omalizumabe (xolair) 300mg (ID 103288180, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29350083), a agravante informa que necessita do medicamento omalizumabe (xolair) 300mg para continuidade do seu tratamento. Esclarece que foi diagnosticada com urticária crônica espontânea, que, se não for bem controlada, provocará redução significativa na qualidade de vida, colocando em risco sua vida, conforme anotado pela médica que lhe acompanha na rede pública. Anuncia que o medicamento é oferecido pelo SUS e está disponível no sistema; porém, o uso pleiteado é off label, particularidade que motivou a recusa. Diz que as tentativas anteriores de tratamento não foram exitosas. Tece considerações sobre o Código de Ética Médica. Defende que foram atendidos todos os requisitos necessários ao fornecimento do fármaco, bem como os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento omalizumabe (xolair) 300mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Foi determinada a comprovação da hipossuficiência financeira (ID 29366106), e a recorrente apresentou petição e documentos no ID 29497724 e seguintes. Brevemente relatados, decido. De início, observa-se que deve ser deferida a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou estar desempregada (ID 29497728), sendo hipossuficiente financeira. Todavia, o benefício deve se circunscrever à fase recursal, pois o benefício para todo o processo será analisado pelo Juízo de origem, conforme se observa dos autos de origem. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Compulsando a demanda de origem, verifica-se que foi apresentado relatório médico que recomenda a necessidade do medicamento omalizumabe (xolair) 300mg; todavia, não restou demonstrada, suficientemente, a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, que consiste em requisito previsto no julgamento do recurso repetitivo Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018 – g.n.) Conforme se depreende da Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe. A propósito, confira-se a conclusão justificada apresentada pelo NATJUS (ID 103065389, do processo de origem): 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de urticária crônica espontânea, sem controle adequado de sintomas com o uso de anti-histamínicos de 1a e 2a geração, mesmo em doses quadriplicadas, corticoides e dapsona, conforme relatório médico subscrito pela Dra. Raisa Borges de Castro; Considerando que, segundo a literatura médica pertinente, a ciclosporina é alternativa ao omalizumabe no tratamento da UCE refratária à terapia padrão com anti-histamínicos (vide itens 3.3, 3.4 e 3.6); Considerando que a ciclosporina não foi utilizada pela autora do processo tratado por esta nota técnica (vide item 1.6); Considerando que a ciclosporina é um tratamento considerado eficaz na UCE refratária, está disponível no SUS e tem um custo bem inferior ao do omalizumabe (vide item 2.13). Considerando que a maioria dos efeitos colaterais associados à ciclosporina é dose dependente e que ela pode ser eficaz no tratamento da UCE refratária, mesmo quando utilizada em dosagens mais baixas (vide item 3.4). Considerando que a incidência de efeitos colaterais graves com a ciclosporina pode ser significativamente reduzida se ela for utilizada em doses mais baixas e se o paciente for acompanhado amiúde do ponto de vista clínico e laboratorial pela equipe médica assistente. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. No entanto, é feita a ressalva de que essa conclusão só terá valor se houver a segurança de que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal forneça a ciclosporina para o tratamento da UCE, dada a ausência de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para essa enfermidade. Salienta-se que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativa terapêutica tida como eficaz para o caso em tela (ciclosporina), que essa alternativa está disponível no SUS e que ela não foi tentada como tratamento para a patologia que acomete a paciente. Assim, em apreciação superficial, como há alternativa para o tratamento da doença que acomete a autora, disponível no SUS, cujo custo mensal é estimado em R$9.000,00, não é razoável impor que o Distrito Federal disponibilize medicamento muito mais caro, orçado em R$55.453,20 por mês. Portanto, o direito alegado não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça para a fase recursal. Ainda, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator